Tribunal: STF
Processo: ARE 1525292
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE ESTÁ DOMICILIADO OU ESTABELECIDO O DESTINATÁRIO LEGAL DA OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DA MERCADORIA, COM TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO INDIRETA. EFEITOS PARA FINS DE CREDITAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL - IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS - SUJEITO ATIVO DO ICMS - ESTADO EM QUE SE SITUA O DESTINATÁRIO FINAL - SENTENÇA MANTIDA. - O ICMS relativo à operação de importação é devido ao Estado-membro em que está localizado o destinatário final da mercadoria, ainda que haja transferência dos bens entre estabelecimentos do contribuinte situados em estados distintos.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    No apelo extremo, a recorrente argui prefacial de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 93, inciso IX; e 155, § 2º, inciso I, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 339 de Repercussão Geral e o inadmitiu quanto às demais questões, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão recorrido a fundamentação infra:



    “Discute-se no presente recurso o direito defendido pela apelante à escrituração dos valores de ICMS destacados e recolhidos nas operações interestaduais entre seus estabelecimentos, decorrentes de importação de mercadorias, bem como a utilização de créditos de ICMS para compensação com valores devidos ao Estado de Minas Gerais.



    Extrai-se dos autos que o valor de ICMS objeto da lide diz respeito à operação de importação de mercadorias, cujo destinatário final é o estabelecimento da apelante situado no Estado de Minas Gerais.



    A apelante, visando a importação de tecidos da China, contratou a empresa Brascomex Comércio Exterior Ltda. para promover os trâmites aduaneiros relacionados ao embarque no país de origem, desembarque no país de destino e desembaraço aduaneiro no porto do Estado do Espírito Santo. Nacionalizada a mercadoria, a Brascomex a enviava para a filial da recorrente situada no Espírito Santo, sendo que esta, após a conferência da carga, remetia os tecidos importados para o estabelecimento localizado no Estado de Minas Gerais.



    A matéria discutida nos autos foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 665134/MG, Tema 520, em sede de repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese:



    (...)



    Ou seja, o ICMS relativo à operação de importação é devido ao Estado-membro em que está localizado o destinatário final da mercadoria, ainda que haja transferência dos bens entre estabelecimentos do contribuinte situados em estados distintos.



    No caso, é incontroverso nos autos que o destinatário final dos produtos importados era o estabelecimento da apelante estabelecido no Estado de Minas Gerais.



    Assim, ainda que a filial do Espírito Santo tenha recebido inicialmente as mercadorias da empresa importadora, e as repassado posteriormente ao estabelecimento localizado no Estado de Minas, é este o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS, já que é nele que se encontra o destinatário final da operação.



    (...)



    Ressalte-se que nos termos da tese firmada no Tema 1.099, julgado pelo STF, 'não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia'.



    Assim, a operações interestaduais de transferência de mercadorias entre os estabelecimentos da apelante não constituem fato gerador do ICMS, não havendo que se falar, portanto, em compensação de crédito, em decorrência de eventuais valores recolhidos erroneamente ao Estado do Espírito Santo.”



    Assim, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca dos efeitos da importação indireta para fins de aproveitamento de créditos do ICMS, seria mister reexaminar os fatos e as provas dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 desta Corte. Nesse viés, confiram-se:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO. ESTADO ONDE ESTIVER SITUADO O DESTINATÁRIO JURÍDICO DA MERCADORIA. IRRELEVANTE O LOCAL DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CRÉDITOS REGISTRADOS PELA RECORRENTE. GLOSA EFETUADA PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS-importação é o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria, pouco importando se o desembaraço aduaneiro ocorreu por meio de ente federativo diverso. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir pela legitimidade dos créditos, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 989.361-AgR, 1ª T., Min. Luís Roberto Barroso, DJe 13/10/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Importação. Sujeito ativo. Destinatário jurídico do bem. Particularidade do caso. Importação indireta. Simulação. Reexame fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. O acordão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de o sujeito ativo da relação jurídico-tributária do ICMS ser o Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário jurídico da mercadoria. 2. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e das provas dos autos (Súmula 279/STF), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 893.609-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/12/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. SUJEITO ATIVO: ESTADO DESTINATÁRIO DO BEM IMPORTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 811.597-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7/8/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente